Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003363-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAN SANTOS FELIX

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICATIVO 99. MOTORISTA. ASSALTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003363-35.2023.8.05.0001, em que é apelante
GEAN SANTOS FELIX
e apelada a

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça